Tribunal: TJDFT
Processo: 0084323-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0084323-85.2008.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: LUCIO MAURO STOCCO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ARI ALVES MOREIRA, CARLOS HENRIQUE LEME DIAS, CELIO DO PRADO GUIMARAES, DURAIS VOGADO BARRETO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, JOAO ABUD JUNIOR, LUCIO MAURO STOCCO, NILSON LACERDA WANDERLEI, SHEILA KELLY DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA SILVA, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. À Secretaria para que promova a devida retificação da autuação, de forma a constar todos os apelantes e apelados nos polos corretos, uma vez que já houve o trânsito em julgado do recurso especial interposto contra o agravo interno, restando pendente o exame dos recursos de apelação. Outrossim, analisando detidamente os autos, constata-se que, após a digitalização dos autos, não restaram inseridas no processo eletrônico as mídias contendo as audiências realizadas em primeira instância, estando ausentes todos os depoimentos testemunhais e interrogatórios dos réus. Destaca-se, por oportuno, que tais documentos são imprescindíveis para o exame do mérito dos recursos interpostos. Deste modo, retificada a autuação, remetam-se os autos ao setor competente para que insira, no Processo Judicial Eletrônico – Pje, todas as mídias relativas às audiências de IDs 34770330, 34770109, 34770149, 34770606, 34771202, 34770257, 34770260, 34770263, 34770547, integralmente, bem como eventuais depoimentos colhidos através de carta precatória ou rogatória. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora